Tribunal: TJBA
Processo: 8145482-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8145482-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DILZETE DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s):ANTONIO RAIMUNDO MORAES DA CRUZ JUNIOR, NIVEA FERNANDA SILVA AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES ORIUNDOS DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença pro
latada
em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Material e Moral, ajuizada por Consumidora, na qual se reconheceu a inexistência de débitos decorrentes de Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs), com condenação à restituição dos valores pagos, à compensação por dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao pagamento de custas e honorários.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se é válida a cobrança de valores oriundos de TOIs lavrados pela Concessionária, com alegações de irregularidade na medição de energia elétrica; verificar se há responsabilidade civil da Coelba por dano moral, em razão das cobranças indevidas e interrupção do serviço; e definir a adequação da condenação ao ressarcimento de valores pagos pela Consumidora a título de dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de serviço público e seus usuários, sendo legítima a inversão do ônus da prova, quando presentes
a
verossimilhança das alegações e
a
hipossuficiência da parte autora (CDC, arts. 6º, VIII, e 22).

4. A
Acionada
não comprovou a existência de irregularidade na medição de energia elétrica, tampouco demonstra a responsabilidade da
Acionante
pelas supostas fraudes, limitando-se a apresentar TOIs inconsistentes e com dados divergentes.

5. A ausência de prova técnica idônea e a inexistência de inspeção devidamente documentada invalidam as cobranças por consumo supostamente não faturado, especialmente quando
revelado
que as faturas regulares vinham sendo pagas pontualmente.

6. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, em
virtude
de débitos inexistentes, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.

7. O valor fixado, a título de indenização moral (R$ 5.000,00 – cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a conduta abusiva da
Requerida
e os transtornos suportados pela
Requerente
.

8. Restando demonstrado o pagamento indevido de valores, impõe-se a restituição simples, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso, e de juros moratórios de 1% ao mês,
a partir da
citação,
consoante
disposto na sentença.

9. Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §1º, I, e 22; CPC, art. 85, §2º e §11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 252.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8145482-87.2021.8.05.0001
, no qual figura como Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, sendo

Apelada
DILZETE DE SOUZA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .